Tribunal: TJBA
Processo: 8173669-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173669-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIZ DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
LAISE SILVA SOUSA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CONTRATUALMENTE CUMPRIDO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da ausência de notificação prévia específica sobre o registro de dados da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). A controvérsia também envolveu a imposição de penalidade por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia específica acerca da inclusão de dados no SCR configura dano moral indenizável; e (ii) determinar se é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4. O SCR é um sistema gerido pelo Banco Central, com finalidade pública, voltado à fiscalização e ao monitoramento do sistema financeiro, não se equiparando a cadastros restritivos de crédito privados como SPC e Serasa.
5. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao cliente, de forma genérica e contratual, a possibilidade de registro de seus dados no SCR, não sendo exigida notificação individualizada a cada atualização ou operação.

6. No caso concreto, a instituição financeira comprovou ter prestado a devida comunicação por meio das cláusulas contratuais assinadas pela parte apelante, constando autorização expressa para o envio das informações ao SCR.

7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que o registro regular de informações no SCR, em cumprimento à regulamentação do Banco Central, não configura, por si só, ato ilícito ou dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo, o que não se verificou nos autos.

8. A ausência de má-fé processual resta configurada, uma vez que a parte autora exerceu seu direito de ação dentro dos limites legais, não havendo nos autos prova de conduta dolosa apta a justificar a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

09. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 14; CPC, art. 81, caput; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 4º, 13 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021, DJe 08.04.2021;

TJ-BA, Apelação Cível n. 8022797-10.2023.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 03.06.2024;

TJ-SP, Apelação Cível n. 1001772-40.2024.8.26.0066, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2024;

STJ, REsp 1.641.154/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8182790-89.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANDRÉ LUIZ DA SILVA SOUZA
e como apelada
BANCO
ITAÚ
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

RM07